Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Pretensão de penhora de direitos pessoais sobre inúmeros bens imóveis situados em área irregular em nome da Associação dos Adquirentes de Lotes das Quadras 04 a 11 do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul – ALOCOMICLAS. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que, por falta de comprovação da posse exercida pelo devedor, indeferiu o pedido de penhora de direitos pessoais sobre bens imóveis situados em área irregular, fundado exclusivamente em informação extraída do sistema de controle e gestão de tributos – SITAF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de direitos pessoais sobre bens imóveis situados em área irregular sem indício de posse exercida pelo devedor.
III. Razões de decidir
3. O pedido de penhora abrange uma grande quantidade de lotes que sequer foram relacionados ou quantificados no requerimento do credor e tem como fundamento, apenas, as informações registradas no sistema de controle e gestão de tributos – SITAF.
4. Para a penhora de direito pessoal sobre imóvel, o credor deve demonstrar minimamente que é o devedor quem está na posse de fato do bem, sob pena de constrição de direito de terceiro
5. É sabido que, em regra, a pessoa que se diz proprietária e possuidora informa ao fisco a sua relação jurídica com a apresentação do respectivo documento comprobatório.
6. O Distrito Federal sequer menciona qual é o documento que fundamenta a relação jurídica da Associação com os lotes que estão cadastrados junto à Secretaria de Fazenda, deixando de comprovar, minimamente, o exercício da posse dos direitos sobre eles.
7. Diante a peculiaridade acima destacada, conclui-se que a tela SITAF não é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre o bem indicado e o devedor, devendo ser acompanhado de outros elementos que amparem o pedido de constrição de direitos sobre os imóveis indicados.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Considerando a falta de prova mínima do exercício da posse dos direitos, relação jurídica entre o bem indicado e o devedor, fica mantida a decisão que indeferiu o pedido de constrição formulado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007190, 0754258-10.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025; Acórdão 1996809, 0730718-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025; Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025; Acórdão 1973932, 0736029-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025; Acórdão 1334888, 0749422-33.2020.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2021.